Tribunal: TJSP
Processo: 1000894-82.2024.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO BMG Card - RMC. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova pericial em contrato diverso do ora questionado que em nada influenciaria no desfecho da ação, ante proibição de julgamento "extra petita". MÉRITO. Contratação negada. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO BMG Card - RMC. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Prova pericial em contrato diverso do ora questionado que em nada influenciaria no desfecho da ação, ante proibição de julgamento "extra petita". MÉRITO. Contratação negada. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. Contrato subscrito pela autora e ora questionado não apresentado. Ausência de prova do envio, desbloqueio e uso do cartão. Ônus do réu. Artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Pacto declarado inexistente, com dever de devolução das quantias descontadas, indevidamente, de forma simples. DANO MORAL. Ocorrência. Situação vivenciada pela apelante que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano "in re ipsa". Teoria do risco da atividade. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.